Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-07.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800080-07.2021.8.14.0073

APELANTE: PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E MORALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pablo Raphael Gomes Genuíno contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ex-prefeito de Rurópolis ao pagamento de multa civil equivalente a 20 vezes a maior remuneração percebida no cargo e à proibição de contratar com o Poder Público por três anos, em razão do descumprimento de Termo de Ajustamento de Gestão celebrado com o TCM/PA, pela não implementação e alimentação adequada do Portal da Transparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico na conduta do agente público; (ii) apurar a existência de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; (iii) avaliar a proporcionalidade das sanções aplicadas; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão e o cumprimento de apenas 8,33% das obrigações pactuadas, somados à inércia do apelante mesmo após notificação formal pelo TCM/PA e MPPA, evidenciam a presença de dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade por violação aos princípios da publicidade e moralidade.

O julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC é legítimo, diante da suficiência da prova documental e da ausência de requerimento fundamentado para produção de outras provas; não há cerceamento de defesa.

As sanções impostas encontram-se dentro dos parâmetros do art. 12, III, da LIA, sendo proporcionais à gravidade da omissão reiterada do gestor e à afronta ao controle social da gestão pública.

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão do benefício da justiça gratuita.

A jurisprudência citada do STJ e do TJPA confirma a tipificação do ato de improbidade em razão da omissão na transparência ativa, independentemente da demonstração de dano ao erário.

Em razão da sucumbência recursal, é devida a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão deliberada e reiterada no cumprimento de Termo de Ajustamento de Gestão firmado com o TCM/PA, sobretudo quanto à implantação e alimentação do Portal da Transparência, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da publicidade e moralidade.

A ausência de requerimento específico e fundamentado de provas impede o reconhecimento de cerceamento de defesa em julgamento antecipado da lide.

A fixação de sanções dentro dos limites legais da LIA, em razão de conduta ímproba, respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação objetiva da incapacidade financeira da parte requerente.

A parte vencida deve arcar com as custas e despesas processuais, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.527/2011, arts. 1º, 3º, 6º e 8º; Lei nº 8.429/1992, art. 11, caput e II, e art. 12, III; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 355, I; 1.007, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1877639/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24.02.2021, DJe 01.03.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.471596-5/001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 11.02.2021; TJPA, AC nº 0001663-36.2016.8.14.0073, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PABLO RAPHAEL GOMES GENUÍNO
em face da Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos constam, em cumprimento a legislação de regência e aos precedentes judiciais JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial desta ação pública proposta pela pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Pablo Raphael Gomes Genuíno, para condenar o requerido ao pagamento de multa civil de o equivalente a 20 (cinquenta) vezes o valor da maior remuneração percebida enquanto prefeito municipal; à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. Por consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará o requerido com as custas e despesas processuais. Nos termos do parágrafo 2º, artigo 85 do CPC/15, CONDENO o réu em honorários de sucumbência, os quais arbitro no montante de 10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. (...)”

Em suas razões (ID 28209373), o Requerido/Apelante,
PABLO RAPHAEL GOMES GENUÍNO
, busca a reforma integral da r. sentença sustentando a Inexistência de dolo específico; ausência de provas robustas; e desproporcionalidade das penalidades imputadas, baseadas na ausência de conduta ímproba, requerendo ao final a justiça gratuita, a improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública, e, sucessivamente, a reforma da sentença para reduzir as penalidades impostas.

Aberto o contraditório, a parte apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID 28209379).

A Procuradoria de Justiça ratificou
in totum
as contrarrazões apresentadas ao Recurso de Apelação. (ID. 28277397).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II - Mérito

Verifico que o ponto nevrálgico a ser dirimido por esta Corte, reside te em três eixos fundamentais: [1] inexistência de dolo específico e o elemento subjetivo; [2] cerceamento de defesa e da ausência de provas robustas; e [3] proporcionalidade e adequação das sanções.

Pois bem.

Sobre o tema, o artigo 37, da Constituição Federal, preceitua que:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte".

Os atos da Administração Pública devem respeitar o princípio da publicidade, ou seja, deve haver ciência da sociedade sobre os atos oriundos do Poder Público. O princípio da publicidade está ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência do Estado, relacionado aos princípios republicano e democrático. A Lei Federal nº 12.527/2011, visando dar efetividade ao princípio da publicidade, regulou o acesso às informações, preceituando que:

"Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública".

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação."

Extrai-se dos autos que o apelante, enquanto prefeito do Município de Rurópolis no exercício de 2016, descumpriu o Termo de Ajustamento de Gestão n.º 226/2016/TCM/PA, violando o princípio da publicidade ao não alimentar adequadamente o portal da transparência municipal, o que levou o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) a comunicar a Promotoria de Justiça de Rurópolis, que instaurou Inquérito Civil, e posteriormente propôs a presente Ação Civil Pública pela prática de atos de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei 8.429/92, a qual o apelante foi condenado.

Compulsando os autos, observo que o apelante, em 2016, celebrou o Termo de Ajustamento de Gestão n.º 226/2016/TCM/PA, em que assumiu como compromissos:

1.
Criação do Portal da Transparência da Câmara Municipal, contendo informações sobre estrutura organizacional, endereços, telefones e demais dados previstos na Lei de Acesso à Informação; 2. Publicação e atualização dos instrumentos de planejamento (Lei Orgânica Municipal, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Relatório de Gestão Fiscal e Decretos Suplementares); 3. Publicação de dados sobre receitas, transferências e despesas públicas; 4. Publicação de dados sobre convênios e termos de cooperação; 5. Publicação das folhas de pagamento e demais despesas com pessoal; 6. Disponibilização de informações sobre a execução financeira e acompanhamento de programas, ações e projetos; 7. Criação e operacionalização de serviço de atendimento ao cidadão.

Nessas condições, é obrigação dos Poderes Públicos providenciarem a disponibilização à população do acesso às informações de interesse público, devendo implantar o Portal da Transparência de forma adequada, concretizando, assim, o direito dos cidadãos de acompanharem e controlarem a gestão pública (princípio republicano).

O Relatório Técnico de Diagnóstico de Atendimento do TAG/LAI elaborado pelos técnicos do TCM/PA, consta que a Prefeitura Municipal de Rurópolis atendeu apenas 8,33% (oito por cento e trinta e três décimos) das obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Gestão n.º 226/2016/TCM/PA (ID 28209339, páginas 04/07).

O apelante, a época, foi notificado para apresentar defesa, pelo que quedou-se silente, bem como a própria Prefeitura de Rurópolis também foi notificada através de Edital da Citação nº 6.046/2017/6ª Controladoria/TCM-PA (ID 28209340 - Pág. 5), acarretando a comunicação ao MPPA.

Nesse contexto, devem prevalecer, no caso, os princípios da moralidade e da publicidade (transparência dos atos públicos), conforme vem decidindo nossas Cortes:

"A ausência de prestação de contas impede a aferição da correta destinação dos recursos públicos, em nítida ofensa ao princípio da transparência. Com efeito, a falta de transparência e de publicidade na prestação de contas impede o controle da legalidade no emprego de verbas públicas, em confronto com o interesse público subjacente. Ademais, não se pode aceitar que prefeitos não saibam da ilicitude da não prestação de contas. Trata-se de conhecimento mínimo que todo e qualquer gestor público deve ter. Aliás, do agente público exige-se grau de diligência superior ao do homem médio. Não pode ele dispor da coisa pública como bem lhe aprouver. Ao contrário, deve empregar na proteção da res publica zelo maior que aquele com o qual rata dos seus interesses privados. Por essa razão, comportamentos que revelem uma atuação despreocupada e descompromissada do gente público não podem ser tolerados."(AgInt no REsp 1877639/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. Incorre na prática do ato de improbidade tipificado no artigo 11, caput e inciso II da Lei nº 8.429/92, por violação aos princípios da Administração, em especial aos da legalidade, publicidade e eficiência, o gestor público que descumpre as determinações da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à transparência dos atos da Administração. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.471596-5/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 19/02/2021)

Ressalte-se que, ao consultar a jurisprudência dessa corte, nota-se que o apelante, nos autos do Processo nº 0001663-36.2016.8.14.0073, de relatoria da Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, foi condenado em ação popular por conta da falta de implementação adequada do portal da transparência,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE PABLO RAPHAEL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interpostos por Pablo Raphael Gomes Jenuino e pelo Município de Rurópolis contra sentença que julgou procedente a Ação Popular, objetivando a efetivação da transparência na gestão financeira do Município de Rurópolis, mediante a implementação e manutenção do “Portal da Transparência”, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deserção do recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino é declarada, devido à ausência de comprovação do preparo recursal, não regularizada após intimação, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC;

4. A preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo Município de Rurópolis, é caracterizada como inovação recursal, não sendo conhecida, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo do recurso;

5.
A sentença de primeiro grau deve ser mantida, a fim de assegurar o cumprimento integral das disposições previstas no artigo 8º da Lei nº 12.527/2011. Tal medida visa garantir a efetiva transparência e o atendimento das obrigações legais, proporcionando aos munícipes o acesso às informações públicas de maneira plena e adequada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino não conhecido por deserção. Recurso do Município de Rurópolis conhecido parcialmente e improvido.

Tese de julgamento:

1. A falta de comprovação do preparo recursal resulta na deserção do recurso;

2.A inovação recursal não é admitida em respeito ao duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo do recurso;

3.
A implementação completa do "Portal da Transparência" é uma obrigação legal imposta pela Lei nº 12.527/2011 aos municípios, devendo ser cumprida integralmente para assegurar a transparência na gestão pública.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1458825/GO; TJ-MG, AC nº 10352160007659001; TJ-PA, AC nº 00049351320158140028. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001663-36.2016.8.14.0073 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024 )

A falta de transparência ativa (divulgação espontânea de dados), de per si, já caracteriza violação aos princípios da publicidade/transparência, não sendo necessário demonstrar, nesse caso, o dano ao erário, haja vista o aparente prejuízo ao controle social da gestão pública. Portanto, com fulcro no princípio da publicidade, merece ser mantida a sentença, haja vista que não foram adotadas as devidas providências, à época, para dar efetividade ao TAG celebrado com o TCM.

O
dolo específico
resta demonstrado pela consequência de atos de Apelante: a assinatura formal do TAG (plena ciência da obrigação), o cumprimento de apenas 8,33% das obrigações (discrepância monumental que afasta a mera negligência) e a
inércia deliberada
quando formalmente notificado pelos órgãos de controle (TCM/PA e MPPA), o que caracteriza propósito deliberado de frustrar a transparência administrativa, configurando o dolo específico exigido, consistente na vontade livre e consciente de violar os princípios da publicidade e moralidade.

Em relação ao
cerceamento de defesa
, ao proferir o julgamento antecipado da lide, se deu em conformidade com o art. 355, inciso I, do CPC, por entender o Juízo que a matéria era preponderantemente de direito e que o conjunto probatório documental já era
robusto e suficiente
para o deslinde da causa. Ademais, é válido destacar que o Apelante teve ampla oportunidade de defesa, inclusive quando notificado pelo TCM-PA e MPPA (ID 28209340, pág. 19), e não apresentou justificativas ou documentos que pudessem elidir a acusação, nem especificou a pertinência das provas que alegava serem indispensáveis, de modo que a decisão saneadora, posteriormente ratificada pela sentença, não se constitui em vício processual.

Sobre a
proporcionalidade e adequação das sanções
, as sanções aplicadas (multa de 20x a remuneração e 3 anos de proibição) foram estabelecidas dentro dos limites legais do art. 12, inciso III, da LIA (o qual permite até 24 vezes a remuneração e 4 anos de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos, no texto atual da LIA para o inciso III).

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o apelante não apresentou nenhuma prova ou elemento que possa subsidiar a concessão do benefício.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO PROVIMENTO AO APELO FORMULADO POR PABLO RAPHAEL GOMES GENUÍNO, nos termos da fundamentação lançada

Condeno o apelante em custas e despesas processuais, bem como, majoro os
honorários
advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sob o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026